Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701368-94.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELISANGELA CARDOSO DA MATA AGRAVADO: PALITO COMERCIO E REFORMA DE PNEUS LTDA - ME D E C I S Ã O Defiro o nível de sigilo grau 2 aos documentos apontados na petição de ID no 65701831. Intime-se a contraparte sobre o pedido de suspensão processual. Brasília/DF, em 29 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator